Tribunal: TJMT
Processo: 0011102-40.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS E ENCARGOS IRREGULARES – SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – ILICÍTO DEMONSTRADO – EXTIRPAÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - DANO MORAL PARA PESSOA JURÍDICA, QUE EMBORA POSSÍVEL CONDENAÇÃO, NÃO FICOU DEMONSTRADO O ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – OMISSÃO QUANTO A FORMA DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS VERIFICADA E SANADA – EXTIRPAÇÃO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO, POR SE TRATAR DE APELO PARCIALMENTE PROVIDO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
Evidenciada a cobrança de dívidas e encargos indevidos, é de ser extirpada da contratação, como a sentença fez, a irregularidade verificada.
Embora seja possível a condenação por danos morais eventualmente sofridos por pessoa jurídica (Sumula 227 do STJ), necessário se faz, por não se tratar de danos in re ipsa, a comprovação do abalo à honra objetiva, sem o que comprometida fica a condenação.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram. Logo, verificada a possibilidade da integração do v. acórdão, possível se torna o acolhimento do pedido neste sentido formulado.
O parcial provimento do apelo obsta a majoração de honorários advocatícios em grau de recurso (STJ, AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011102-40.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (EMBARGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011102-40.2013.8.11.0015

REPRESENTANTE: CLARO S.A.

EMBARGADO: R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Claro S.A.
, de acórdão
que, à unanimidade, proveu parcialmente

a Apelaç
ão no
0011102-40.2013.811.0015
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS E ENCARGOS IRREGULARES – SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – ILICÍTO DEMONSTRADO – EXTIRPAÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - DANO MORAL PARA PESSOA JURÍDICA, QUE EMBORA POSSÍVEL CONDENAÇÃO, NÃO FICOU DEMONSTRADO O ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Evidenciada a cobrança de dívidas e encargos indevidos, é de ser extirpada da contratação, como a sentença fez, a irregularidade verificada.

Embora seja possível a condenação por danos morais eventualmente sofridos por pessoa jurídica (Sumula 227 do STJ), necessário se faz, por não se tratar de danos in re ipsa, a comprovação do abalo à honra objetiva, sem o que comprometida fica a condenação.
”

Pugna pelo julgamento conjunto destes Embargos de Declaração, do acórdão Apelação no
0011102-40.2013.811.0015, tirada da sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com o apelo no 0003995-42.2013.811.0015, tirado da sentença que resolveu Ação Cautelar Inominada para vedação e negativação de nome da autora, aqui embargada de declaração.

Defende a modificação do parâmetro dos honorários advocatícios, a fim de ser considerado o êxito que teve, quanto a exclusão da condenação por danos morais, no acórdão do Apelo da sentença da Ação Declaratória.

Também para que seja modificada a forma de arbitramento da verba honorária, a fim de ser por equidade.

Pede, esclarecimento sobre a redistribuição da verba honorária, a fim de que seja mencionado, se há que ser, ou não, o percentual de 25% para cada uma das partes.

Sem contrarrazões
(id. 33410986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020